Tribunal: TJMT
Processo: 1049999-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049999-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA - CNPJ: 01.571.702/0001-98 (APELANTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), MARIANNE RABELO CARVALHO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 002.272.271-82 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICENTE SARACENI CORREA - CPF: 268.675.378-12 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES BIGE JUNIOR - CPF: 373.869.578-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – NÃO
OCORRÊNCIA
– PROVA INSUFICIENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sucessão empresarial não pode ser presumida ou reconhecida por indícios, sendo necessárias provas de aquisição do estabelecimento comercial e de continuidade do negócio por outrem no mesmo ramo de atividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução no 1049999-95.2020.8.11.0041, movidos pela apelada,
julgou procedentes
os Embargos, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante, ora apelada, no processo de execução e assim, declarar extinta a execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como extinto o processo dos embargos à execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso,o recorrente sustenta que:

- a empresa apelada é legítima para responder pelas obrigações construídas pela empresa HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA;

- a embargante\apelada assumiu a administração de todos os seus direitos e obrigações e até se comprometeu, em nota pública, a preservar a relação com os fornecedores; defende a tese de que houve sucessão empresarial entre as empresas contratantes do arrendamento;

- todos os medicamentos relacionados nas notas fiscais foram entregues em 11 de abril de 2018, apenas oito dias antes de a embargante assumir a administração da unidade hospitalar;

- as duplicatas foram devidamente aceitas, nos termos da lei específica (art. 15 da Lei 5.474/68), além de comprovada a entrega das mercadorias, mais os instrumentos de protesto;

- os canhotos de entrega das notas fiscais estão devidamente carimbados e assinados por representante da empresa sucedida.

Desse modo, requer o provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar o pleito de ilegitimidade passiva da apelada.

Contrarrazões no id. 168019479. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, sem razão a recorrente.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos pela ora Apelada, IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA, em que pretendeu o seguinte:

I-) o reconhecimento da ilegitimidade passiva para ora apelada para figurar no polo passivo da execução embargada, extinguindo-se o feito com relação a ela;

II-) o prosseguimento do feito em face da verdadeira devedora, HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, empresa ativa que contratou com o Exequente, e em face de seus sócios;

III-) subsidiariamente, a extinção da demanda executiva ante a nulidade dos títulos, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Como relatado, a exequente\apelante pretende ver reconhecida a sucessão empresarial apelada, IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA, para pagamento da dívida contraída pela empresa HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.

Pois bem.

Essa Câmara já se manifestou a respeito, acerca da responsabilização da apelada, por despesas anteriores à sua gestão e dela desconhecidas, na medida em que não se configurou a sucessão empresarial, conforme entendimento que já foi abordado, quando do julgamento dos RAI’s no’s. 1016580-13.2020.8.11.0000, 1014384-07.2019.8.11.0000 e 1000692-04.2020.8.11.0000 e na sentença exarada pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá nos autos 36004-71.2016.8.11.0041, reconhecendo ser de exclusiva responsabilidade da empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda,
as dívidas havidas desde a contratação entre as partes até o dia (...) 20 de abril de 2018 e deverão ser por ela suportadas (cópia anexada com a inicial dos embargos)
.

Como se nota dos autos, as Notas Fiscais que instruíram a Execução foram emitidas para a empresa HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, CNPJ n° 05.994.724/0001-11, com os referidos canhotos de recebimento das mercadorias, todos com o carimbo do daquela empresa.

A apelada não estava na administração do hospital quando da solicitação de mercadoria pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e do fornecimento de materiais hospitalares pela Exequente, pois somente retomou a administração do complexo hospitalar no dia 20/04/2018, por meio de ordem judicial.

Nesse sentido, andou vem o douto Jugador singular, ao fundamentar:

...
não se questiona nos autos que a dívida objeto da execução em apreço foi contraída pelo Hospital Jardim Cuiabá Ltda, tanto que a própria exequente, ora embargada, sustenta que as últimas notas fiscais e respectivas mercadorias foram entregues em 11 de abril de 2018, antes do cumprimento da liminar judicial de reintegração de posse, ocorrido em 20 de abril de 2018
, não tendo sido por outro motivo que, em tais notas, duplicatas e instrumentos de protesto figura, o nome do adquirente dos produtos e de quem efetivamente os recebeu, segundo palavras da embargada, pouco importando, assim, se a embargante tenha, eventualmente, sido beneficiada com os produtos ao final.

Inclusive, o Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, ao julgar a Ação De Rescisão E/Ou Resolução Contratual C/C Indenização Por Perdas E Danos no 36004-71.2016.811.0041 Código: 1160121), ajuizada pela IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA em face do HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, estabeleceu que esta última seria responsável pelo pagamento das dívidas por ela contraídas de 2003 a 20/04/2018, veja:

(...)
Diante disso, entendo que o valor das dívidas contraídas pela Requerida no decorrer dos anos de administração, são de exclusiva responsabilidade desta, portanto, as dívidas havidas desde a contratação entre as partes até o dia da rescisão (20 de abril de 2018) deverão ser por ela suportadas, mesmo porque foi quem deu causa à rescisão antecipada do contrato.
ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA em desfavor de ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED ABOUZEID FARES E HOSPITAL JARDIM CUIABÁ - HJC, para DECLARAR rescindido o Contrato de arrendamento firmado entre as partes, retornando à Autora os atos de administração, gerenciamento, representação, e qualquer outro inerente à atividade comercial objeto da avença.
(...)

Desse modo, tendo a dívida objeto da Execução sido contraída pelo HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA de 16/01/2018 a 29/03/2018, evidencia-se a ausência de responsabilidade da ora Apelada pelos referidos débitos.

Ora, a sucessão empresarial não se presume e não pode ser reconhecida por meros indícios, como pretende a Apelante, pena de a suposta empresa sucessora responder por prejuízos por ela não assumidos. E, partindo da premissa de que a demonstração de sua ocorrência não restou suficientemente produzida nos autos, tenho que a manutenção da sentença é providência de caráter imperativo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023